Tribunal: TJSP
Processo: 0005774-41.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0005774-41.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é
apelante BENEDITO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005774-41.2018.8.26.0079 - Comarca de Botucatu
2/6
Apelação Criminal no 0005774-41.2018.8.26.0079
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu - SP
Apelante: Benedito Barbosa de Souza Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Josias Martins de Almeida Júnior
Voto no 14.247
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO
CORPORAL GRAVE E AMEAÇA - Autoria e materialidade
dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto
condenatório - Penas e regime prisional fixados com
critério e conservados - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
136/141, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou o réu Benedito Barbosa de Souza Júnior como incurso na pena
do artigo 129, § 1o, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do
Código Penal, c.c. o artigo 7o, incisos I e II, da Lei n° 11.340/06, em concurso
material com o artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", c.c. o
artigo 7o, incisos I e II, da Lei n° 11.340/06, a cumprir, em regime inicial
semiaberto, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além
de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 161/166).
O recurso foi recebido (fl. 149) e regularmente contrariado
(fls. 172/175).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005774-41.2018.8.26.0079 - Comarca de Botucatu
3/6
desprovimento do apelo (fls. 183/186).
É o relatório.
O recurso não procede.
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas
nos autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada
conclusão de procedência da ação penal pública, que se ratifica nesta
oportunidade.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Benedito
Barbosa de Souza Junior, no dia 06 de abril de 2018, na Rua Joel Iglesio
Correa no 140, Cohab, na cidade de Pardinho, Comarca de Botucatu/SP, no
âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, ofendeu a integridade
corporal de sua companheira, Eva Aparecida Rodrigues de Souza, causando-
lhe lesões corporais de natureza grave, com incapacidade para as ocupações
habituais por mais de 30 (trinta) dias.
Consta,
ainda,
na
denúncia,
que,
nas
mesmas
circunstâncias acima descritas, o acusado também ameaçou a vítima, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade dos delitos está consubstanciada pelo
boletim de ocorrência de fls. 06/08, laudos de fls. 24/25 e 60/61, além da prova
oral produzida.
A autoria é igualmente incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005774-41.2018.8.26.0079 - Comarca de Botucatu
4/6
Na delegacia, o acusado asseverou que, após observar
que a ofendida conversava com outro homem ao telefone, pediu para que ela
deixasse a residência. Todavia, a vítima passou a quebrar diversos móveis da
casa, além de ofendê-lo. Negou que a tivesse agredido fisicamente ou ainda
danificado seu aparelho celular, dizendo que apenas a colocou para fora da
residência (fls. 32/33).
Em juízo, confirmou que somente pegou a ofendida pelo
braço para tirá-la de dentro da casa (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 113).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a sua
responsabilidade pelos crimes que lhe são irrogados na denúncia.
Realmente, a vítima Eva Aparecida contou que, depois de
uma discussão, falou para o réu que iria embora, oportunidade em que ele
começou a lhe bater. Afiançou que foi agredida com socos e chutes, inclusive
na cabeça. Diante disso, necessitou de acompanhamento médico por 03 (três)
meses, pois seus dois tímpanos foram perfurados. Aduziu que o apelante
também a ameaçou, dizendo que, caso ela fosse à polícia, ele iria esconder
droga e denunciá-la. Disse que os fatos ocorreram num sábado, sendo que
compareceu ao plantão policial, onde o exame de corpo de delito foi agendado
para a segunda-feira seguinte (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl.
113).
Os laudos de fls. 24/25 e 60/61, por sua vez, apontam que
a vítima apresentava "Hematoma palpebral inferior de ambos os olhos.
Hematomas de 05 centímetros de diâmetro em ambos os braços. Hematoma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005774-41.2018.8.26.0079 - Comarca de Botucatu
5/6
de 15 centímetros de extensão em região lombar direita. Diminuição da
acuidade auditiva" e suportou lesão corporal de natureza grave, pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, tendo
em vista a constatação de "perfuração e sangramento de tímpano bilateral";
quadro este que se coaduna com a dinâmica dos fatos narrados na inicial, e
confirmados pela própria vítima nas duas fases da persecução penal.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de
maneira segura, que o réu realmente agrediu a vítima, e também a ameaçou.
Além do mais, consoante reiteradamente tem decidido a
jurisprudência, em delitos como os ora tratados, onde normalmente estão
presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima,
na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, como no caso dos
autos, é de fundamental importância na solução da questão.
Confira-se, a propósito, nesse sentido: "[...] Nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há
testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não
podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com
os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como
na espécie" (STJ, HC no 318.976/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda
Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
06/08/2015).
No mais, ponderando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005774-41.2018.8.26.0079 - Comarca de Botucatu
6/6
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da
condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 129, § 1o, inciso I,
e 147, caput, ambos do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das
penas.
As básicas foram estabelecidas nos mínimos legais. Na
etapa subsequente, as reprimendas restaram acrescidas em 1/6 (um sexto)
pela agravante da reincidência do réu (cf. fl. 129 e artigo 61, inciso I, do
Código Penal) e, em seguida, em mais 1/6 (um sexto), porquanto os delitos
foram praticados com violência contra a mulher na forma da lei específica (cf.
artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal), resultando na pena final de 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para o delito de
lesão corporal grave; e de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, para o
outro crime de ameaça, à falta de outras modificadoras, não comportando,
portanto, qualquer reparo.
O regime inicial semiaberto, na hipótese em apreço,
igualmente deve ser preservado, único cabível ao caso concreto, porquanto o
réu é reincidente (específico, por sinal), de modo a não autorizar a imposição
de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); tanto
que a defesa sequer pediu a sua alteração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator